Tribunal: TJPA
Processo: 0011598-32.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011598-32.2015.8.14.0301

APELANTE: DARCINEIDE MOURA DA GAMA SANTOS

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar condenação em honorários advocatícios anteriormente fixados em execução extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, §5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O entendimento anteriormente consolidado no Superior Tribunal de Justiça admitia a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC, em razão da paralisação da execução atribuída à parte exequente.

4. Com a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, o art. 921, §5º, do CPC passou a prever expressamente que, reconhecida a prescrição intercorrente, “não serão imputados quaisquer ônus às partes”.

5. A norma especial superveniente afasta a incidência do regime geral de sucumbência previsto no art. 85 do CPC, impedindo a condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente.

6. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem imposição de custas ou honorários advocatícios às partes.

7. Mantém-se, portanto, a decisão agravada que afastou a condenação em honorários advocatícios, por estar em conformidade com o art. 921, §5º, do CPC e com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A regra especial prevista no art. 921, §5º, do CPC prevalece sobre o regime geral do art. 85 do CPC. 3. Extinta a execução pela prescrição intercorrente sob a vigência da Lei nº 14.195/2021, a extinção deve ocorrer sem ônus sucumbenciais às partes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DARCINEIDE MOURA DA GAMA SANTOS
contra decisão monocrática proferida nos

Embargos De Declaração Na
Apelação Cível
nº 0011598-32.2015.8.14.0301, oriunda da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO FIBRA S.A.

Proferida sentença reconhecendo a
ocorrência de prescrição intercorrente e acolhidos embargos de declaração em parte para afastar a condenação em honorários de
sucumbência
“
por não ter sido perfectibilizada a
angularização
processual, tendo em vista que, conforme o rito da Busca e Apreensão, a citação só ocorre com o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, bem como não foi juntada procuração com poderes específicos para receber citação, conforme jurisprudência já colacionada na fundamentação da sentença.” (Id.
22616400).

Nas razões recursais da apelação (Id. 22616401), a apelante sustentou que a instituição financeira desistiu da demanda após a apresentação de contestação pela parte ré, razão pela qual defende a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Argumen
tou
, ainda, que houve efetiva atuação profissional nos autos, sendo indevida a ausência de fixação da verba sucumbencial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões a apelação (
Id.
2
2616404
)
,
alegou, preliminarmente, a extemporaneidade da contestação apresentada pela apelante, ao argumento de que a defesa foi protocolada antes do cumprimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69, inex
istindo
angul
arização
processual apta a justificar a condenação em honorários.

No mérito, sustentou a incidência do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, defendendo que o reconhecimento da prescrição intercorrente impõe a extinção do feito sem ônus para as partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Conhecida e provida a apelação para reformar a sentença para
condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC, com a intepretação contida no Tema 1076/STJ
(Id.
22851886).

Interpostos embargos de declaração em que o embargante nas razões (Id. 23047825) alegou omissão no julgado, sustentando que a decisão monocrática deixou de observar a redação vigente do art. 921, § 5º, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção da execução sem imposição de ônus para as partes, quando reconhecida a prescrição no curso do processo.

Requereu que seja sanada a omissão afastando a condenação em honorários.

Apresentadas contrarrazões (Id. 23125329), em que o embargado pugna pela manutenção da decisão, sob fundamento de que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade

Proferida decisão monocrática nos embargos de declaração (Id.
25839470)
com o seguinte teor:

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO, com efeitos infringentes, para sanar omissão existente na decisão monocrática e, reformando-a para reconhecer que, em razão da aplicação da nova redação do art. 921, § 5º do CPC, não há condenação em honorários em decorrência da extinção do feito pela prescrição intercorrente, restabelecendo a sentença de primeiro grau de jurisdição.

Nas razões recursais do agravo interno (Id. 26204957), sustenta o agravante que a decisão deixou de observar o disposto no art. 90 do CPC, defendendo que a desistência da ação após a apresentação de defesa e habilitação da parte ré impõe à instituição financeira o dever de arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta, ainda, que houve efetivo trabalho desenvolvido pela patrona da agravante, não podendo os custos processuais serem suportados pela parte adversa.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação em honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 26909308
) ,
nas quais sustenta, preliminarmente, a extemporaneidade da contestação apresentada pela agravante na ação de busca e apreensão, ao argumento de que a defesa foi protocolada antes do cumprimento da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69, circunstância que impediria o reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte ré.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a condenação em honorários advocatícios, sustentando a incidência do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 14.195/2021, segundo o qual o reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção do processo sem ônus para as partes.

Alega, ainda, que eventual condenação em honorários afrontaria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de fixação de verba sucumbencial em hipóteses de extinção do feito por prescrição intercorrente após a alteração legislativa mencionada.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, cabível, dispensado o preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal a saber acerca da possibilidade de condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

A agravante insurge-se contra decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de aplicação do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que o entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
,
admitia a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10
º
, do CPC, sob o argumento de que a paralisação da execução
seria de responsabilidade da
parte exequente.

Entretanto, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que introduziu nova redação ao §5º do
art
igo
921 do Código de Processo Civil, estabelecendo expressamente que, reconhecida a prescrição intercorrente, “não serão imputados quaisquer ônus às partes”, houve a superação do referido entendimento.

O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem imposição de custas ou honorários sucumbenciais, por expressa determinação legal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/
2
021.
I
MPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PR
OVIDO.
1.
"A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de
11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do
art
.
921 do CPC/2015.

(STJ -
AgI
nt
no

ARE
sp
: 2
426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29
/02/2024)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5º, DO CPC. LEI Nº 14.195/2021. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CASTANHAL TRANSPORTES LTDA contra sentença que, nos autos de ação de desfazimento de negócio com pedido liminar ajuizada em face de ORLEANS SILVA FEITOSA, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A insurgência recursal limita-se ao afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, é cabível a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente extingue o processo com resolução do mérito, mas a disciplina dos ônus sucumbenciais deve ser extraída da interpretação sistemática do CPC, e não da leitura isolada do art. 487, II.

4. O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece regra especial segundo a qual o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo ocorrem sem ônus para as partes.

5. A norma especial superveniente afasta a incidência automática do regime geral do art. 85 do CPC e impede a imposição de honorários advocatícios com fundamento exclusivo no princípio da causalidade.

6. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios nos casos de extinção do processo por prescrição intercorrente, quando aplicável a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC.

7. A delimitação objetiva do recurso impede o reexame dos demais capítulos da sentença, de modo que a reforma deve alcançar apenas a condenação em honorários advocatícios, preservados o reconhecimento da prescrição intercorrente e os demais efeitos não impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais na extinção do processo por prescrição intercorrente. 2. A regra especial do art. 921, § 5º, do CPC prevalece sobre o regime geral do art. 85 do CPC quanto à fixação de honorários advocatícios. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida sob a vigência da Lei nº 14.195/2021, não cabe condenação em honorários advocatícios. 4. A apelação que impugna apenas o capítulo da verba honorária autoriza reforma pontual, com preservação dos demais termos da sentença. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001805-59.2012.8.14.0015 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16)

Desta feita, reconhecida a prescrição intercorrente sob a vigência da nova redação do art
igo
921, §5º, do CPC, a extinção do processo deve ocorrer sem condenação em custas e honorários sucumbenciais,
notadamente
porque a legislação passou a estabelecer regra
nesse sentido.

Assim, diante da expressa vedação legal
,
inviável o arbitramento de honorários advocatícios quando a execução é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo a extinção ocorrer sem ônus sucumbenciais às partes
, mantendo-se, portanto, a decisão monocrática ora recorrida que afastou a condenação em honorários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026